Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705447-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: USINA JEQUITIBÁ SPE S.A. RECORRIDOS: HÉLIO SILVESTRE DE ANDRADE e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO, PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EMPRESA EXTINTA UM DIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA CONTRATUAL. RECURSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO PELOS LOCADORES. EXIGÊNCIA DE FATURAMENTO DE VALORES PARA PESSOA JURÍDICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA. TENTATIVA DE IMPEDIR RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ILICITUDE. MORA ATRIBUÍVEL AO CREDOR. CONSTATAÇÃO ATÉ A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA DE FORMA RETROATIVA, ANTES DO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROCEDENTE. Â Ê LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. MENSURAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 1.1. Na hipótese, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, relativa à recusa injustificada dos locadores em receber a obrigação, constata-se a utilidade do provimento invocado para a autora para obter quitação da obrigação locatícia mediante consignação em pagamento. 2. Com relação à constituição e à extinção das sociedades empresárias, a data a ser considerada nas relações jurídicas mantidas com terceiros estranhos ao quadro societário é aquela do registro do ato societário na Junta Comercial, consoante previsões contidas nos arts. 45, caput, e 51, § 1o, do CPC. 2.1. No caso dos autos, ao contrário do mensurado na sentença, a data da extinção da pessoa jurídica da quarta ré ocorreu um dia antes do ajuizamento da ação. Contudo, essa constatação não enseja qualquer repercussão na resolução empreendida no julgado, pois a prévia extinção da pessoa jurídica ré leva à extinção do feito, como decidido na origem, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.2. Diante do estabelecimento de dúvidas concretas a respeito da destinação dos consectários locatícios, resta patente que a referida empresa seria parte legítima para figurar no polo passivo do litígio, em circunstância que impede a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade. 3. Ante ao que dispõe o art. 335 do CC, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio sobre o objeto do pagamento. 3.1. A ação de consignação em pagamento em análise encontra amparo no art. 335, I e II do CC, diante da constatação de recusa de recebimento na forma em que estipulada a obrigação no contrato de locação, pois os locadores passaram a exigir que os valores fossem pagos para pessoa jurídica estranha à relação contratual, com intuito de obstar o recolhimento de imposto de renda retido na fonte. 3.2. Trata-se de recusa injustificada e ilícita, posto ser obrigatória a retenção imposto de renda na fonte quando o locador é pessoa física e o locatário pessoa jurídica, sob pena de haver sonegação fiscal, com responsabilidade solidária entre as partes, termos do art. 7o, II, da Lei 7.713/1988, regulamentada pelo art. 22, VI, ad Instrução Normativa 1.500/2014 da Receita Federal. 3.3. As provas documentais (e.mails e aditivos contratuais) produzidas nos autos ( ID's 53060237, 53060248 e 53060253) demonstram a saciedade que houve a recusa injustificada por parte dos Consignados em receber os valores locatícios contratados, não restando outra alternativa a Consignante senão o ingresso em juízo para evitar sua mora e manter o contrato em sua integra. 4. A possibilidade de indicação de conta de terceiro para pagamento, prevista no contrato deve ser interpretada de acordo com o art. 104, II, e 166, II, do CC, que impõem a nulidade absoluta das convenções particulares estabelecias com finalidade ilícita, de modo que a disposição contratual não justifica o faturamento da obrigação locatícia para pessoa jurídica, em contrato onde os locadores são pessoas físicas, com objetivo de evitar o pagamento de imposto de renda retido na fonte. 5. A sentença merece reforma quando reconhece a existência de mora imputável à autora por não ter promovido a consignação em pagamento no prazo contado do implemento da condição suspensiva estabelecida no contrato, pois a prova dos autos revela a existência de mora exclusiva do credor, que manteve oposição injustificável ao pagamento da obrigação até a realização de consignação em juízo, em circunstâncias que justificaram o pedido de prévia autorização judicial para depósito, realizado no prazo concedido na decisão inaugural. 6. A locatária autora agiu de acordo com o que se espera diante do princípio da boa-fé, previsto nos arts. 113 e 422, do CC, pois procurou realizar o pagamento da obrigação dentro do prazo contratual, e adotou conduta colaborativa com o representante dos locadores, realizando tratativas volvidas à definição dos termos de um aditivo contratual no interesse destes. Já os locadores mantiveram injusta recusa de recebimento, enquanto se propunham à realização de aditivo contratual, mas, ao fim, a proposição resultou na reiteração de imposição de condição ilícita para purgação da mora. 6.1. Trata-se de clara hipótese em que há mora accipiendi, entendida como mora do credor, que é tratada no ordenamento jurídico pela parte final do art. 394 e pelo art. 400 do CC, de modo que não deve incidir sobre o valor consignado em juízo quaisquer encargos moratórios, pois é do locador o risco de suportar e as consequências da sua inadimplência, enquanto credor. 6.2. “A mora accipiendi exclui o direito do locador ao recebimento da correção monetária do período compreendido entre a data da recusa ao pagamento dos alugueres e a data do efetivo depósito mediante ação consignatória. O fundamento da correção é a desvalorização monetária, em conseqüência do atraso no pagamento, evidentemente inexistente em se cuidando de mora do accipiens, que deve suportar os ônus de sua conduta contrária ao direito.” (REsp n. 58.574/SP) 7. Nos termos do art. 125 do CC, salvo se houver disposição contratual em sentido diverso ou se for constatada a culpa do devedor pela demora, o implemento de condição suspensiva não opera efeitos retroativos, de modo a sujeitar o devedor ao pagamento de encargos moratórios, inclusive correção monetária, desde a formação do contrato. Precedentes. 7.1. No caso dos autos, a única incidência de correção monetária prevista no contrato para incidir sem que houvesse inadimplência, enquanto os locadores não promovessem o implemento da condição suspensiva relativa à regularização do registro imobiliário e à averbação do contrato, se refere ao reajuste anual das prestações pelo IPCA, o que foi observado pela autora ao apurar o valor consignado em Juízo, de modo que não se constata insuficiência do depósito. 8. A multa por litigância de má fé tem por escopo sancionar o violador do dever de boa fé e, consequentemente, de probidade processual (arts. 6o, 77 e 80 do CPC), não servindo para sancionar o comportamento dos locadores fora do processo, por força da recusa injustificada ao recebimento da obrigação, o que deve ser resolvido pelos efeitos da mora derivados de seu comportamento. 9. O Tema 1.076, o referido entendimento deve ser analisado em conjunto dos princípios constitucionais, em atenção ao preceituado pelos artigos 1o e 8o do CPC, os quais estabelecem que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, atentando-se para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9.1. Na hipótese dos autos, tenho que a fixação dos honorários advocatícios devem ser aplicados mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, por assegurar que o trabalho do advogado será remunerado condignamente, assim como impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de ganho injustificado. 10. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação interposto pelos réus desprovidos. Apelo da autora provido. Ação de consignação e pagamento julgada procedente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, asseverando que no presente caso não se encontram presentes as hipóteses para aplicação do critério da equidade, de modo que os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, levando-se em consideração o valor da obrigação tratada no pedido principal de consignação em pagamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC, ao argumento de ter ocorrido reformatio in pejus, diante da redução da verba relativa aos honorários; c) artigos 927, inciso III, 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, todos do CPC, porquanto entende que o tema 1.076/STJ não deveria ter sido analisado em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a Corte Superior não teria contemplado tais princípios no mencionado tema que trata apenas da aplicação do critério da equidade; e d) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 927, inciso III, 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027